Tribunal: TJDFT
Processo: 0702436-25.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702436-25.2024.8.07.0018 RECORRENTE: SUPERMIX CONCRETO S/A, SUPERMIX CONCRETO S/A, SUPERMIX CONCRETO S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinários interpostos, respectivamente, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIÇOS DE CONCRETAGEM. ISS. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ITEM 7.02 DO ANEXO DA LEI COMPLEMENTAR 116/2003. TEMA 247 STF. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1.Trata-se de apelação na qual a controvérsia cinge-se em aferir a possibilidade de exclusão da base de cálculo do ISS o valor dos materiais empregados na prestação de serviço de concretagem. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) se é devida a inclusão na base de cálculo do ISS dos valores dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços de concretagem (item 7.02 da lista de serviços anexa à Lei Complementar 116/03); (ii) se a alteração promovida pelo art. 1o do Decreto no 45.111/23, no Decreto no 25.508, de 19 de janeiro de 2005, foi no sentido de excluir da base cálculo do ISS os valores dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços de concretagem ( item 7.02 da lista anexa à LC 116/03); (iii) se o STF declarou a inconstitucionalidade da inclusão na base de cálculo do ISS, dos valores dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços de concretagem ( item 7.02 da lista anexa à LC 116/03), no julgamento do Tema 247/RG. III. Razões de decidir 3. O abatimento a que se refere o art. 7o, § 2o, I da LC 116/03 somente se aplica às mercadorias produzidas fora do local da prestação de serviços, e que se sujeitam ao ICMS; então, somente nas situações em que houver incidência de ICMS sobre os materiais empregados nos serviços prestados no serviço de concretagem, poderá ocorrer a dedução da base de cálculo do ISS dos materiais utilizados, sendo que, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o abatimento do art. 7o, § 2o, I, da LC 116/03 somente se aplica às mercadorias produzidas pelo prestador fora do local da prestação de serviços, que se sujeitam ao ICMS. 4. A alteração promovida pelo art. 1o do Decreto no 45.111/23, no Decreto no 25.508, de 19 de janeiro de 2005, que regulamenta o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS, não alterou a previsão de inclusão na base de cálculo do ISS dos materiais utilizados nos serviços de concretagem. 5. Não houve solução da controvérsia pelo STF sobre o alcance da autorização para dedução de materiais na base de cálculo do ISS, sob o argumento de que a matéria é infraconstitucional, quando do julgamento do Tema 247/RG. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso não provido. Tese de julgamento: “O abatimento a que se refere o art. 7o, § 2o, I da LC 116/03 somente se aplica às mercadorias produzidas fora do local da prestação de serviços, e que se sujeitam ao ICMS, e a alteração promovida pelo art. 1o do Decreto no 45.111/23, no Decreto no 25.508, de 19 de janeiro de 2005, que regulamenta o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS, não alterou a previsão de inclusão na base de cálculo do ISS dos materiais utilizados nos serviços de concretagem.” No recurso especial, a parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 7o, § 2o, inciso I, da Lei Complementar 116/2003, sustentando que o acórdão recorrido restringiu indevidamente o direito à dedução da base de cálculo do ISS dos materiais empregados na prestação de serviços de concretagem, ao condicionar tal dedução à incidência de ICMS e à produção fora do local da prestação, contrariando o texto legal que prevê dedução ampla e irrestrita. Colaciona julgados do STJ e do TJRJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria debatida, indica ofensa aos artigos 145, § 1o, 146, incisos II e III, alínea “a”, 156, inciso III, e 170, parágrafo único, todos da Constituição Federal, argumentando que impor a incidência de ICMS sobre os materiais utilizados como condição para dedução da base de cálculo do ISS, viola o princípio da capacidade contributiva e a competência legislativa da União para tratar de normas gerais de direito tributário. Assevera que o ISS deve incidir apenas sobre o serviço prestado, não podendo alcançar o valor dos materiais empregados sob pena de bitributação, e que não há previsão legal para a exigência de que os materiais sejam produzidos fora do local da prestação e comercializados com incidência de ICMS. Aduz , também, que o entendimento adotado contraria o Tema 247 da Repercussão Geral do STF, que reconheceu a recepção do artigo 9o, § 2o, do Decreto-Lei no 406/1968 pela Constituição de 1988. Ao final, defende o direito à restituição dos valores indevidamente recolhidos a título de ISS sobre os materiais empregados, desde a vigência do artigo 45 do Decreto no 25.508/05, com redação dada pelo artigo 1o do Decreto no 45.111/23, vigente desde 26/10/2023, observando-se o prazo prescricional quinquenal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 7o, § 2o, inciso I, da Lei Complementar 116/2003, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. O recurso extraordinário, por sua vez, não merece ser admitido quanto ao indicado vilipêndio aos artigos 145, § 1o, 146 incisos II e III, alínea “a”, e 156, inciso III, ambos da CF, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, uma vez que o entendimento do STF é no sentido de que: “Tema 247 da Repercussão Geral. Requisitos para dedução. Matéria infraconstitucional (...) A controvérsia relativa ao preenchimento dos requisitos para a dedução dos materiais e subempreitadas da base de cálculo do ISS, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação aplicada e a reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em sede de recurso extraordinário” (RE 1509634 AgR, relator Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe-s/n 30/5/2025). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029